Tribunal: STF
Processo: Rcl 49662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Clédson Cruz e Advocacia Clédson Cruz contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2288445-15.2019.8.26.0000), que, ao deixar de encaminhar seu Agravo a esta CORTE, teria violado “a Constituição Federal, que prevê a competência desse E. Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário”, bem como a Súmula Vinculante 47.
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    A Primeira Reclamante - Advocacia Clédson Cruz - ajuizou Ação de Execução contra a Reclamada – Emerson Química Ltda. -, visando o recebimento de valores em decorrência de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios (Processo 0229839-39.2007.8.26.0100).
    A Executada, ora Reclamada, efetuou o depósito para garantia do Juízo e opôs os competentes Embargos à Execução (Processo nº 0121469- 29.2008.8.26.0100), tendo sido recebidos sem efeito suspensivo, tendo a Devedora deixado de interpor o recurso cabível, estando a matéria sepultada pelo mantado da preclusão.
    Na Ação de Execução, foi penhorado o complemento do valor devido e todo o valor foi soerguido pela Exequente, ora Primeira Reclamante. Mas, isso ocorreu somente após o trânsito em julgado do V. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 1.249.102-0/5, da 30ª Câmara de Direito Privado) interposto pela Devedora contra a respeitável decisão judicial que autorizou o levantamento do numerário.
    Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, tendo sido dado provimento à Apelação interposta pela Reclamada, e, após longos anos, nos autos dos Embargos à Execução, a Recorrida iniciou o Cumprimento de Sentença, tanto da sucumbência e custas (Processo nº 0121469-29.2008.8.26.0100), como dos valores levantados na Ação de Execução (Processo 0229839-39.2007.8.26.0100), tendo havido a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade advocatícia, a Primeira Reclamada, e o arresto sobre um veículo pertencente ao Segundo Reclamante, um dos sócios, e, após a lavratura do Auto de Penhora, mas antes da intimação do ato constritivo, houve o bloqueio de créditos.
    Por se tratar de crédito de natureza alimentar, os Reclamantes interpuseram Agravo de Instrumento (Processo nº 2161601- 20.2019.8.26.0000), mas a C. 36ª Câmara de Direito Privado, achou por bem negar provimento ao recurso.
    Intimados da penhora, os Reclamantes ofertaram Impugnação à Execução, mas o D. Juízo Singular achou por bem rejeitá-la, tendo sido interposto o competente Agravo de Instrumento (Processo nº 2288445- 15.2019.8.26.0000), do qual a presente Reclamação é incidente, traçando vários pontos cruciais e suficientes para o sucesso perseguido, principalmente a contrariedade à Súmula nº 47, desse Egrégio Supremo Tribunal Federal.
    A C. 36ª Câmara de Direito Privado achou por bem dar parcial provimento ao recurso, apenas para que os juros incidam a partir do trânsito em julgado do V. Acórdão que deu provimento à apelação da Recorrida e a não incidência sobre as custas despendidas.
    Os Reclamantes fundamentaram o recurso na Súmula Vinculante nº 47, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, porque o valor soerguido na Ação de Execução é verba alimentar, e, portanto, irrepetível, pedindo venia concessa para a devida transcrição:
    (…)
    Ora, o V. Acórdão admite que o valor soerguido nos autos da Ação de Execução referia-se aos honorários advocatícios, e, portanto, verba eminentemente alimentar, e que, por força da Súmula Vinculante nº 47, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, é irrepetível nestes termos:
    (…)
    Assim, foi interposto o competente Recurso Extraordinário, com vários fundamentos, dentre os quais a Súmula Vinculante nº 47, desse E. Sodalício, tendo o D. Presidente de Órgão Fracionário do E. Tribunal Paulista, negado seguimento ao excepcional, pelos seguintes fundamentos:
    (…)
    Inconformados, e para o devido atendimento da legislação processual civil, interpuseram o Agravo Interno, tendo a 36ª Câmara de Direito Privado, negado provimento ao recurso, nestes termos:
    (…)
    Contra a respeitável decisão colegiada, os Reclamantes interpuseram o recurso de Agravo, com respaldo no art. 1.042, do Código de processo Civil, tendo, novamente, o D. Presidente de Órgão Fracionário, do E. Tribunal Paulista, negado seguimento, nestes termos:
    (…)
    Portanto, a respeitável decisão deixa de observar o enunciado da Súmula acima indicada, incidindo o disposto no art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil, que diz:
    (…)
    A respeitável decisão reclamada fere o princípio do devido processo legal e da usurpação dos poderes, na medida que o enfrentamento do recurso interposto deve ser realizado por uma das turmas, desse E. Sodalício, asseverando a respeitável decisão monocrática, que deixa de conhecer o agravo de instrumento em recurso extraordinário por inexistir recurso cabível, com supedâneo em decisão do E. Superior Tribunal de Justiça.
    (…)
    Inegável que a respeitável decisão monocrática viola diretamente a Constituição Federal, que prevê a competência desse E. Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, asseverando, ainda, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (inciso XXXV, do art. 5º, Constituição Federal), e que deve ser respeitado o direito à devida prestação jurisdicional (Inciso LV, do art. 5º, Constituição Federal).
    Requer, ao final, seja julgada “procedente a presente Reclamação, reformando o ato impugnado, para o devido processamento e julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, pois só assim estar-se á fazendo a tão almejada justiça”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ato reclamado transitou em julgado na data de 14/7/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 28/9/2021. 
    Faz-se apenas um esclarecimento. O fato de haver pendência de processamento de Agravo em Recurso Especial (doc. 9, fl. 4) não é suficiente para afastar a conclusão acima. 
    É que cada decisão sobre fração do objeto litigioso, referente a capítulo autônomo do processo, terá aptidão para tornar-se imutável, ainda que outros pontos careçam de solução, construindo, assim, de forma progressiva e continuada, a coisa julgada. “Há, então, a possibilidade de serem proferidas, ao longo do processo, várias decisões que possuem aptidão para tornar-se indiscutíveis pela coisa julgada. Um mesmo processo poderá produzir tantas coisas julgadas quantas tenham sido as decisões que tenham sido proferidas e que possuam essa aptidão. Obviamente, cada decisão resolve uma determinada questão - não se trata de várias decisões sobre a mesma questão” (FREDIE DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 16.ed. 2021, p. 659). 
    É o caso destes autos. Assim, o fato de haver pendência de julgamento de outros recursos, referentes a outros capítulos, não desincumbe a parte do dever de observar a tempestividade no ajuizamento da Reclamação quanto ao capítulo aqui impugnado, porque, como dito acima, a coisa julgada se forma continuamente, de forma fracionada, sobre cada capítulo definitivamente decidido. 
    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
    Seja como for, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 339 da Repercussão Geral (doc. 8). Os ora Reclamantes interpuseram, então, Agravo Interno, que foi desprovido em julgamento assim ementado (doc. 15):
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido. 
    Inconformado, interpuseram Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (doc. 9).
    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento
    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.
    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento
    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018)
    No mais, observa-se a correta aplicação do Tema 339-RG ao caso, porque devidamente fundamentado o parcial provimento do Agravo de Instrumento, impugnado via Recurso Extraordinário. Ali, argumentou-se o seguinte, a justificar a necessidade de devolução dos valores levantados (doc. 17):
    Inicialmente foi proposta execução de contrato de honorários, mas a execução foi extinta por acórdão que julgou procedentes os embargos da devedora. Diante da procedência dos embargos, a Executada, agora credora, pleiteou o cumprimento de sentença exigindo os honorários sucumbenciais fixados em seu favor nos embargos à execução e a restituição do valor depositado como garantia do juízo, levantado pela Exequente, agora devedora, no curso da execução. 
    Em 2009, a Colenda 30ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgou agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o levantamento do valor depositado pela Executada para garantia da execução. Em maio de 2010, a apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução foi a mim distribuída por sorteio. O Exequente sequer apresentou resposta ao apelo. Esta 36ª Câmara deu provimento ao recurso de apelação, depois recebeu por prevenção, em 2019, um agravo de instrumento, um agravo interno e embargos de declaração. A C. 30ª Câmara julgou ainda agravo de instrumento interposto em 2016, contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade do processo. 
    O Agravante Escritório de Advocacia Clédson Cruz, que ajuizara a execução do contrato, efetuou o levantamento do valor depositado pela Emerson Química Ltda para garantia da execução. Como visto, os embargos da Emerson Química foram acolhidos, com a extinção da execução. Evidente, pois, que o Agravante está obrigado a restituir o valor levantado. 
    Aliás, o trecho acima transcrito também é suficiente para afastar a alegação de violação à súmula vinculante 47: em não havendo contexto de expedição de precatório ou RPV de honorários sucumbenciais, não há falar na incidência do Enunciado acima citado.
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente